Tribunal: STJ
Processo: 0001162-30.2012.8.15.2002
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2486964 - PB(2023/0380708-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: VICTOR SOUTO DA ROSA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ALVES RAMALHO - RJ049206
GEORGE SUETONIO RAMALHO JÚNIOR - PB011576
JONAS NICÁCIO VERAS - PB019363
OSWALDO DE SOUSA PESSOA - PB025629
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA DE
JULGAMENTO NO MESMO DIA DA SESSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL DA DEFESA. INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESNECESSIDADE.
PRELIMINAR
REJEITDA.
OMISSÕES
INEXISTENTES.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182,
E
7/STJ
284/STF. SÚMULA 315/STJ.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental e manteve decisão que inadmitiu os embargos de divergência,
com fundamento na
e na ausência de cotejo analítico entre o
Súmula 315/STJ
acórdão embargado e o paradigma indicado.
2. O embargante alegou cerceamento de defesa, sustentando que não houve
análise do pedido de retirada de pauta para realização de sustentação oral,
formulado no mesmo dia da inclusão do processo em mesa para julgamento.
3. O embargante também alegou omissão quanto à apreciação do pedido de
sustação oral e à análise dos argumentos de que o acórdão embargado teria
enfrentado a matéria objeto da divergência, mesmo sem conhecer o mérito recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser admitidos para sanar alegada omissão quanto ao pedido de sustentação
oral e à análise de argumentos sobre o enfrentamento da matéria objeto da
divergência pelo acórdão embargado.
5. Outra questão em discussão é saber se a ausência de cotejo analítico
adequado entre o acórdão embargado e o paradigma indicado impede o
conhecimento dos embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios da decisão,
como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou corrigir erro material, nos termos do
III, do
art. 1.002,
CPC. Não se prestam à revisão do julgamento ou à manifestação de
descontentamento com as teses jurídicas ou o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA54991541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 936d3af8-8d9e-4b9d-9895-415e316830b1

7. Não há omissão a ser sanada quanto ao pedido de sustentação oral, pois
o agravo regimental em matéria penal deve ser apresentado em mesa, dispensando a
prévia inclusão em pauta e a intimação da parte acerca da data do julgamento,
conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ.
8. Não há como acolher a alegação de nulidade do julgamento por
cerceamento de defesa, pois, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 563
não se declara nulidade se dela não resultar prejuízo para aquele que a alega, em
observância ao princípio
.
pas de nullité sans grief
9. A ausência de cotejo analítico claro e objetivo entre o acórdão
embargado e o paradigma indicado impede o conhecimento dos embargos de
divergência, conforme entendimento pacífico do STJ.
10. A mera indicação de julgados não supre o requisito do cotejo analítico,
sendo imprescindível a demonstração de teses jurídicas conflitantes sobre a mesma
questão de direito.
11. Não compete ao STJ se manifestar explicitamente acerca de
dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação de competência do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar
Tese de julgamento:
vícios da decisão, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou
corrigir erro material, não se prestando à revisão do julgamento ou à manifestação
de descontentamento com as teses jurídicas ou o resultado do julgamento. 2. O
agravo regimental em matéria penal deve ser apresentado em mesa, dispensando a
prévia inclusão em pauta e a intimação da parte acerca da data do julgamento. 3. A
ausência de pedido expresso de sustentação oral nas razões do agravo regimental e a
possibilidade de requerer sustentação oral até o início da sessão de julgamento
presencial afastam a alegação de cerceamento de defesa. 4. Não se declara nulidade,
mesmo a absoluta, se dela não resultar prejuízo para aquele que a alega, em
observância ao princípio
. 5. A ausência de cotejo analítico
pas de nullité sans grief
claro e objetivo entre o acórdão embargado e o paradigma indicado impede o
conhecimento dos embargos de divergência. 6. A mera indicação de julgados não
supre o requisito do cotejo analítico, sendo imprescindível a demonstração de teses
jurídicas conflitantes sobre a mesma questão de direito. 7. O STJ não deve se
manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, mesmo para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do STF.
CPP, arts. 563 e 619; CPC,
III;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.002,
RISTJ, arts. 158, II, 259, § 3o, e 266; Súmulas 182 e

e
7/STJ, 284/STF
315/STJ.
STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.421.452/SC,
julgado em 30.11.2023; STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min.
EREsp 1.934.666/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14.08.2024; STJ, AgInt
nos
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado
EREsp 2.023.615/SP,
em 12.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54991541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 936d3af8-8d9e-4b9d-9895-415e316830b1

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 936d3af8-8d9e-4b9d-9895-415e316830b1

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2486964 - PB(2023/0380708-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: VICTOR SOUTO DA ROSA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ALVES RAMALHO - RJ049206
GEORGE SUETONIO RAMALHO JÚNIOR - PB011576
JONAS NICÁCIO VERAS - PB019363
OSWALDO DE SOUSA PESSOA - PB025629
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE. PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA DE
JULGAMENTO NO MESMO DIA DA SESSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL DA DEFESA. INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESNECESSIDADE.
PRELIMINAR
REJEITDA.
OMISSÕES
INEXISTENTES.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182,
E
7/STJ
284/STF. SÚMULA 315/STJ.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental e manteve decisão que inadmitiu os embargos de divergência,
com fundamento na
e na ausência de cotejo analítico entre o
Súmula 315/STJ
acórdão embargado e o paradigma indicado.
2. O embargante alegou cerceamento de defesa, sustentando que não houve
análise do pedido de retirada de pauta para realização de sustentação oral,
formulado no mesmo dia da inclusão do processo em mesa para julgamento.
3. O embargante também alegou omissão quanto à apreciação do pedido de
sustação oral e à análise dos argumentos de que o acórdão embargado teria
enfrentado a matéria objeto da divergência, mesmo sem conhecer o mérito recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser admitidos para sanar alegada omissão quanto ao pedido de sustentação
oral e à análise de argumentos sobre o enfrentamento da matéria objeto da
divergência pelo acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA54991539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:55
Código de Controle do Documento: 2382d8a7-61d3-4d83-9540-e0f230fe6942

5. Outra questão em discussão é saber se a ausência de cotejo analítico
adequado entre o acórdão embargado e o paradigma indicado impede o
conhecimento dos embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios da decisão,
como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou corrigir erro material, nos termos do
III, do
art. 1.002,
CPC. Não se prestam à revisão do julgamento ou à manifestação de
descontentamento com as teses jurídicas ou o resultado do julgamento.
7. Não há omissão a ser sanada quanto ao pedido de sustentação oral, pois
o agravo regimental em matéria penal deve ser apresentado em mesa, dispensando a
prévia inclusão em pauta e a intimação da parte acerca da data do julgamento,
conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ.
8. Não há como acolher a alegação de nulidade do julgamento por
cerceamento de defesa, pois, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 563
não se declara nulidade se dela não resultar prejuízo para aquele que a alega, em
observância ao princípio
.
pas de nullité sans grief
9. A ausência de cotejo analítico claro e objetivo entre o acórdão
embargado e o paradigma indicado impede o conhecimento dos embargos de
divergência, conforme entendimento pacífico do STJ.
10. A mera indicação de julgados não supre o requisito do cotejo analítico,
sendo imprescindível a demonstração de teses jurídicas conflitantes sobre a mesma
questão de direito.
11. Não compete ao STJ se manifestar explicitamente acerca de
dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação de competência do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar
Tese de julgamento:
vícios da decisão, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou
corrigir erro material, não se prestando à revisão do julgamento ou à manifestação
de descontentamento com as teses jurídicas ou o resultado do julgamento. 2. O
agravo regimental em matéria penal deve ser apresentado em mesa, dispensando a
prévia inclusão em pauta e a intimação da parte acerca da data do julgamento. 3. A
ausência de pedido expresso de sustentação oral nas razões do agravo regimental e a
possibilidade de requerer sustentação oral até o início da sessão de julgamento
presencial afastam a alegação de cerceamento de defesa. 4. Não se declara nulidade,
mesmo a absoluta, se dela não resultar prejuízo para aquele que a alega, em
observância ao princípio
. 5. A ausência de cotejo analítico
pas de nullité sans grief
claro e objetivo entre o acórdão embargado e o paradigma indicado impede o
conhecimento dos embargos de divergência. 6. A mera indicação de julgados não
supre o requisito do cotejo analítico, sendo imprescindível a demonstração de teses
jurídicas conflitantes sobre a mesma questão de direito. 7. O STJ não deve se
manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, mesmo para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do STF.
Documento eletrônico VDA54991539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:55
Código de Controle do Documento: 2382d8a7-61d3-4d83-9540-e0f230fe6942

CPP, arts. 563 e 619; CPC,
III;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.002,
RISTJ, arts. 158, II, 259, § 3o, e 266; Súmulas 182 e

e
7/STJ, 284/STF
315/STJ.
STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.421.452/SC,
julgado em 30.11.2023; STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min.
EREsp 1.934.666/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14.08.2024; STJ, AgInt
nos
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado
EREsp 2.023.615/SP,
em 12.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento
ao agravo regimental e manteve a decisão que inadmitiu os embargos de divergência, conforme
a seguinte ementa (fls. 3.199-3.200):
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182,
E
7/STJ
284/STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deixou de
conhecer embargos de divergência em agravo em recurso especial, com fundamento
na
e na ausência de cotejo analítico entre o acórdão embargado e o
Súmula 315/STJ
paradigma indicado.
2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da
ao caso concreto e
Súmula 315/STJ
defende a possibilidade de superação excepcional do entendimento. Argumenta que
os embargos atendem aos requisitos do
III, do CPC e do
II, do
art. 1.043,
art. 266,
RISTJ, alegando similitude fática entre os acórdãos embargado e paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
podem ser admitidos quando o acórdão embargado não enfrentou o mérito da
controvérsia, limitando-se a reconhecer a inadmissibilidade do recurso especial com
base nas Súmulas 182 e 7 do STJ e 284 do STF.
4. Outra questão em discussão é saber se a ausência de cotejo analítico adequado
entre o acórdão embargado e o paradigma indicado impede o conhecimento dos
embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de divergência, conforme o
do RISTJ, somente podem
art. 266
ser interpostos em face de acórdão que divergir de julgamento atual de outro órgão
jurisdicional do Tribunal, desde que ambos os julgados sejam de mérito ou que, ao
menos, um deles tenha apreciado a controvérsia.
6. A
estabelece que não cabem embargos de divergência no
Súmula 315/STJ
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial, sendo aplicável
ao caso concreto, pois o acórdão embargado limitou-se a reconhecer a
inadmissibilidade do recurso especial.
7. A ausência de cotejo analítico claro e objetivo entre o acórdão embargado e o
paradigma indicado impede o conhecimento dos embargos de divergência,
conforme entendimento pacífico do STJ.
8. A mera indicação de julgados não supre o requisito do cotejo analítico, sendo
imprescindível a demonstração de teses jurídicas conflitantes sobre a mesma
questão de direito.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.

O embargante argumenta que "o julgamento do presente recurso não apreciou a
petição apresentada às folhas e-STJ
onde a parte recorrente, visando apresentar
Fl.3192/3196,
sustentação oral, pugnou pelo chamamento do feito à ordem para que o processo fosse incluído
Documento eletrônico VDA54991539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:55
Código de Controle do Documento: 2382d8a7-61d3-4d83-9540-e0f230fe6942

em pauta de julgamento, por se tratar de Agravo Interno, na forma do
§ 3o, do
art. 259,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de apresentação em mesa
para julgamento" (fls. 3.212-3.227).
Afirma ainda que "a omissão em decidir-se a respeito do pedido de sustentação oral
(e-STJ
), com requerimento de inclusão em pauta e prévia intimação do patrono,
Fl.3192/3196
seguindo-se diretamente para o julgamento colegiado da insurgência, resultou em efetivo e
inafastável prejuízo ao agravante, ora embargante, consubstanciado no desprovimento do seu
agravo interno, através do acórdão objeto destes aclaratórios, sem que, em momento algum,
houvesse qualquer enfrentamento do pedido de sustentação oral" (fls. 3.212-3.227).
Afirma ainda que há omissão, porque está Corte Superior não enfrentou os
argumentos lançados pelo agravante de que, à despeito do acórdão impugnado não ter conhecido
do recurso especial, apreciou sim a controvérsia objeto da divergência, pelo que restou atendido
o disposto no
III, do CPC e no
II, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
Por fim, sustenta que "o acórdão turmário objeto dos embargos de divergência,
embora não tenha conhecido do mérito recursal, enfrentou a matéria objeto da presente
divergência, qual seja, que o destinatário final da prova nos crimes de competência do tribunal
do júri não é o Conselho de Sentença, mas sim o juiz" (fls. 3.212-3.227).
Portanto, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a
omissão quanto à apreciação do pedido de sustentação oral e, como consequência, via efeitos
infringentes, anule-se o julgamento colegiado, ora embargado, a fim de que outro venha a ser
remarcado, conforme pauta deste C. STJ; ou, subsidiariamente, que seja provido o agravo
regimental para processar os embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por objetivo sanear vícios da decisão, previstos no
do Código de Processo Penal (CPP), ou seja, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
art. 619
omissão. Destinam-se também à hipótese de erro material (art. 1.002, III, do CPC). Assim, a
revisão do julgamento não pode ser objeto deste recurso, visto que existe a via recursal adequada
para manifestar descontentamento com as teses jurídicas ou com o resultado do julgamento.
Quanto ao argumento de cerceamento de defesa, porque não se analisou o pedido de
fls. 3.192-3.196 de retirada de pauta de julgamento do agravo regimental, a fim de previamente
intimar o advogado para que seja realizada a sustentação oral, verifica-se que o julgamento do
processo foi incluso em mesa para a sessão de julgamento do dia
às 14h00, e o
12/11/2025
causídico pediu adiamento do julgamento no mesmo dia de inclusão do feito em pauta (dia
.
12/11/2025)
Não há omissão a ser sanada, porque, a Terceira Seção desta Corte Superior
consolidou o entendimento de que o agravo regimental em matéria penal deverá ser apresentado
em mesa, dispensando, assim, a prévia inclusão em pauta e, consequentemente, a
necessidade de intimação da parte acerca da data do julgamento do recurso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA: INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITDA. OMISSÕES
INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: INVIABILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "A Terceira Seção desta Corte Superior consolidou o entendimento de que
o agravo regimental em matéria penal deverá ser apresentado em mesa,
dispensando, assim, a prévia inclusão em pauta e, consequentemente, a
"
necessidade de intimação da parte acerca da data do julgamento do recurso
(EDcl no AgRg no AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.421.452/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
30/11/2023,
5/12/2023)
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54991539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:55
Código de Controle do Documento: 2382d8a7-61d3-4d83-9540-e0f230fe6942

2. O prazo de 48 horas antes do início do julgamento para publicação de pauta,
na forma do
-B, § 1o, do Regimento Interno do STJ, somente se aplica às
art. 184
sessões de julgamento virtuais. Tal previsão não se amolda à situação fática em
exame na qual o agravo regimental da defesa foi julgado em sessão presencial.
3. Não há como se acolher a alegação de nulidade do julgamento por
cerceamento de defesa se a desnecessidade de inclusão em pauta do agravo
regimental, por si só, não teria o condão de impedir a defesa de efetuar
sustentação oral, fosse presencialmente fosse remotamente, sabido que, de
acordo com o
II, do RISTJ, nas sessões de julgamento presenciais, o
art. 158,
pedido de sustentação oral poderá ser formulado pela parte até o início da
sessão de julgamento. Situação em que, inclusive, a defesa não formulou pedido
.
expresso de sustentação oral nas razões do agravo regimental
4. Como se sabe, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se
art. 563
declara nulidade, mesmo a absoluta, se dela não resultar prejuízo para aquele
que a alega. Trata-se da consagração do princípio
.
pas de nullité sans grief
5. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem
fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória,
ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, ou
art. 619
mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a
reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
6. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos
embargos de divergência, é inviável a análise de seu mérito. Em tais situações, não
há como se taxar de nula a decisão que não examinou o mérito de recurso, por não
ter ele sido conhecido.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente
acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
8. A Corte Especial deste Tribunal já assentou que "O acolhimento de Embargos
de Declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos
constitucionais, impõe a existência de algum dos vícios elencados no
do
art. 535
CPC, o que não se verifica na presente hipótese; isso porque o Julgador não está
obrigado a enfrentar a tese estritamente sob a ótica propugnada pelas partes, se
encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia." (EDcl no
AgRg no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
REsp 834.025/RS,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
9. Embargos de
04/11/2015,
20/11/2015)
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.934.666/SC,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
14/8/2024,
12/11/2024)

Não se verifica cerceamento de defesa, omissão ou qualquer outra nulidade, porque o
julgamento de agravo regimental nos embargos de divergência é apresentado em mesa, e, por
isso, é dispensada a prévia intimação da parte acerca da data do julgamento do recurso, o que
não impossibilita o advogado de realizar a sustentação oral, que poderia ser tanto presencial
quanto remota, pois, conforme o
II, do RISTJ, nas sessões de julgamento presenciais, o
art. 158,
pedido de sustentação oral poderá ser formulado pela parte até o início da sessão de julgamento.
Quanto ao argumento, segundo o qual, há omissão, porque o acórdão objeto dos
embargos de divergência, embora não tenha conhecido do mérito recursal, enfrentou a matéria
objeto da presente divergência, o acórdão embargado é claro ao apontar que a decisão da Sexta
Turma, impugnada pelos embargos de divergência, não enfrentou o mérito da contenda em razão
da incidência dos comandos das Súmulas n. 182 e 7 do STJ e 284 do STF, sendo o objetivo da
pretensão recursal justamente a revisão de tal entendimento, providência que é, contudo,
incompatível com a estreita via dos Embargos de Divergência.
Esse não é o único óbice para conhecer os embargos de divergência, porque a parte
embargante indicou como paradigma o acórdão proferido no julgamento do AgRg no AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 1975954 - MG sem, contudo, realizar cotejo analítico adequado
entre ele e o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54991539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:55
Código de Controle do Documento: 2382d8a7-61d3-4d83-9540-e0f230fe6942

Não observou, portanto, o entendimento pacífico desta corte no sentido de que, para
a configuração da divergência, os acórdãos confrontados devem apresentar similitude de base
fática capaz de ensejar decisões conflitantes a propósito da mesma questão jurídica, situação não
verificada nos autos ( cita-se: AgInt nos EREsp 2023615 / SP; RELATORA Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI; ÓRGÃO JULGADOR SEGUNDA SEÇÃO; DATA DO JULGAMENTO
DATA DA
DJe
.
12/12/2023;
PUBLICAÇÃO/FONTE
15/12/2023)
Portanto, não há vício de omissão, na medida em que o acórdão embargado é claro
ao apontar que se mostra inafastável a necessidade de que o embargante demonstre, de maneira
clara e direta, em cotejo sistêmico, a divergência havida entre o acórdão paradigma e o
embargado, clarificando os pontos jurídicos que representam a diferença entre eles. E, por isso, o
que se pretende neste embargos de declaração é apenas a revisão da conclusão jurídica que esta
corte adotou.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54991539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:55
Código de Controle do Documento: 2382d8a7-61d3-4d83-9540-e0f230fe6942

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2023/0380708-8
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.486.964 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011623020128152002 11623020128152002
EM MESA
JULGADO: 11/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: VICTOR SOUTO DA ROSA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ALVES RAMALHO - RJ049206
GEORGE SUETONIO RAMALHO JÚNIOR - PB011576
JONAS NICÁCIO VERAS - PB019363
OSWALDO DE SOUSA PESSOA - PB025629
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VICTOR SOUTO DA ROSA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ALVES RAMALHO - RJ049206
GEORGE SUETONIO RAMALHO JÚNIOR - PB011576
JONAS NICÁCIO VERAS - PB019363
OSWALDO DE SOUSA PESSOA - PB025629
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares
da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti
Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542212490470=4740188@
2023/0380708-8 - EAREsp 2486964 Petição : 2025/0113071-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54908727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: 463223CD-C5B3-4742-943B-CC2BCE9341E8